Tribunal: TJMT
Processo: 1011879-32.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Recurso Inominado: 1011879-32.2018.8.11.0015
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SINOP
Recorrente(s): ANTONIO JOAQUIM REINALDO
Recorrido(s): ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICIPIO DE SINOP
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
EMENTA
RECURSO INOMINADO – DECISÃO MONOCRÁTICA - FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE - PEDIDO DE FORNECIMENTO DE HOME CARE E INSUMOS – MORTE DO REQUERENTE NO CURSO DA AÇÃO – PERDA DO OBJETO – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO.
Em se tratando de direito personalíssimo, portanto, intransmissível, o falecimento do autor, anteriormente à prolação da sentença, torna o ato judicial inexistente, dada a falta de pressuposto processual de existência do processo, acarretando sua extinção sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, VI e IX do Código de Processo Civil.
Recurso prejudicado.
RELATÓRIO
Egrégia Turma:
Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo promovido ESTADO DE MATO GROSSO, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar os promovidos, solidariamente, conforme dispositivo que cito:
Diante do exposto JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, confirmando a liminar proferida. Por consequência, julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Confirmo a liminar deferida nos autos.
A parte promovente, nas razões recursais sustentou a necessidade de reforma da sentença argumentando que não houve a observância do direito fundamental à integral assistência à saúde, conforme preconiza a Constituição Federal de 1988 no seu artigo 196, não se justificando a improcedência do pedido de tratamento médico de home care, devendo ser a decisão recorrida reformada para que seja garantido tal direito à parte recorrente.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença com a imediata disponibilização do tratamento de HOME CARE a parte recorrente.
Houve apresentação de contrarrazões.
Houve apresentação de parecer ministerial no ID. 70946995, pugnando pelo extinção do processo sem resolução do mérito, ante o falecimento do recorrido.
É o relatório.
VOTO
Colendos Pares;
No caso, pretendia a parte autora que as promovidas (Estado de Mato Grosso e Município de Sinop) fornecessem insumos e a disponibilização de home care, diante do estado de saúde do promovente, conforme indicação médica.
Houve o falecimento do promovente antes mesmo da prolação da sentença conforme informado no ID. 70946995.
O falecimento da parte autora, no curso do processo que visava compelir os entes públicos à dispensação de insumos e de home care, se trata de direito personalíssimo e implica o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual, com a consequente necessidade de extinção do feito, sem resolução do mérito.
Ante o exposto, monocraticamente, reconheço a perda do objeto e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI e IX do Código de Processo Civil, restando prejudicado o recurso interposto.
Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.
É como voto.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora